Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu a inclusão de terceira pessoa no polo passivo de cumprimento de sentença. Para garantia do contraditório e ampla defesa, todos os sujeitos de direito que possam, porventura, ser alcançados pela decisão a ser proferida devem figurar no processo. Tendo em vista que a agravante incluiu somente a requerida constante dos autos no polo passivo do recurso, deixando de apontar os dados de qualificação e para intimação do principal interessado, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto regularizar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403